Tribunal: TJMT
Processo: 1030350-47.2020.8.11.0041
Relator(a): MARCOS FALEIROS DA SILVA
Órgão julgador: MARCOS FALEIROS DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1030350-47.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCOS FALEIROS DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS FALEIROS DA SILVA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ALICE JOSE LIBORIO GONCALVES - CPF: 823.099.811-68 (APELADO), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALICE JOSE LIBORIO GONCALVES - CPF: 823.099.811-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CHARLES GONÇALVES PEREIRA (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), CHARLES GONÇALVES PEREIRA (APELADO), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS REGENOLD FERNANDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

.
EMENTA.

DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. HOMICÍDIO PASSIONAL APÓS CONCESSÃO DE MEDIDA PROTETIVA. OMISSÃO ESTATAL NÃO CONFIGURADA. NEXO CAUSAL INEXISTENTE. FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. RECURSO DO ESTADO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada em virtude do homicídio de mulher protegida por medida protetiva de urgência, deferida com base na Lei nº 11.340/2006.

Sentença que reconheceu a responsabilidade objetiva do Estado, com fundamento em suposta omissão estatal.

Interposição de apelações pelo autor, visando à majoração da indenização, e pelo Estado, visando à improcedência do pedido indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há responsabilidade civil do Estado por homicídio cometido por terceiro após a concessão de medida protetiva, diante da inexistência de omissão estatal específica e da atuação judicial nos limites legais.

3. Em caso de manter a responsabilidade do Estado, analisar se a indenização fixada foi desproporcional (aumentar, manter ou diminuir) ao caso em julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A medida protetiva foi regularmente concedida pelo Poder Judiciário com base em declarações da vítima e em elementos objetivos dos autos, nos termos do art. 22 e § 3º da Lei nº 11.340/2006.

4. Não houve inércia por parte das autoridades responsáveis, tampouco descumprimento das determinações judiciais pelas forças de segurança.

5. A prisão preventiva do agressor foi decretada após o crime, em conformidade com os requisitos do art. 312 do CPP, inexistindo erro ou omissão na decisão judicial anterior.

6. A conduta dolosa e autônoma do agressor rompeu o nexo de causalidade exigido para responsabilização estatal, caracterizando fato exclusivo de terceiro.

7. A responsabilização civil do Estado por omissão exige nexo causal direto entre a conduta estatal e o dano, o que não se verifica no caso.

8. A adoção da teoria do risco integral é incompatível com o ordenamento jurídico brasileiro, que adota a teoria do risco administrativo.

9. Precedentes do TJMT e do STJ diferenciam hipóteses de falha estatal específica (como demora no cumprimento de mandado de prisão ou custódia direta da vítima), não aplicáveis à presente hipótese.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso do Estado provido. Recurso do autor prejudicado.

Tese de julgamento:

"1. A responsabilização civil do Estado por homicídio cometido por terceiro após a concessão de medida protetiva exige a demonstração de omissão estatal específica e nexo causal direto entre a atuação estatal e o resultado danoso.

2. A conduta dolosa e deliberada de terceiro, em violação consciente de ordem judicial, constitui causa excludente de responsabilidade estatal, por romper o nexo de causalidade exigido pela teoria do risco administrativo."

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 5º, X, e 144; CC, arts. 186 e 927; CPP, art. 312; Lei nº 11.340/2006, art. 22, § 3º; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, N.U 0023386-85.2014.8.11.0002, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 24.02.2021;

TJMT, N.U 0001757-91.2011.8.11.0024, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, j. 10.08.2020;

STJ, AgRg no AREsp 431.405/CE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 20.03.2014.

R E L A T Ó R I O

.

RELATÓRIO.

EXMO. SR. DR. MARCOS FALEIROS DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto por CHARLES GONÇALVES PEREIRA contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Esp. da Fazenda Pública de Cuiabá, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais movida em face do ESTADO DE MATO GROSSO, condenando-o ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), bem como de pensão mensal, no montante de um salário-mínimo, a título de danos materiais (Sentença em ID 223897157).

Em suas razões recursais (ID. 223897160), o Apelante Charles questiona-se apenas o valor arbitrado por danos morais e pretende a majoração para o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Alega que a responsabilidade Estatal deve ser mantida, sob o argumento de que sua mãe foi vítima de homicídio passional, ocorrido em decorrência de omissão específica do Estado em garantir a segurança da falecida. Ressalta que, desde 2 de junho de 2009, havia medida protetiva concedida em favor da vítima, com fundamento na Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), tendo sido relatado risco iminente à sua integridade física desde 6 de outubro de 2011, conforme boletim de ocorrência juntado aos autos. Trás como fundamento acórdãos proferidos pelo STJ que fixou indenização no mesmo patamar no valor pleiteado.

Por sua vez, o ESTADO DO MATO GROSSO também interpôs apelação (ID. 223897159) com objetivo de reformar a sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais e materiais, sustentando, em síntese, a inexistência de nexo causal entre a conduta estatal e o evento danoso. Argumenta que foram adotadas providências pelas autoridades competentes, inclusive com concessão de medida protetiva pela autoridade judicial. Requer a reforma da sentença que condenou o Estado ao pagamento de danos morais e materiais a titulo de pensão mensal.

Subsidiariamente, postula a redução do valor fixado a título de danos morais, por reputá-lo excessivo, e a improcedência do pedido de pensão mensal, ante a ausência de demonstração de dependência econômica.

Em contrarrazões recursais o Apelado CHARLES GONÇALVES PEREIRA contrapõe-se a Apelação do ESTADO no sentido de manter a responsabilidade Estatal pela omissão específica no dever de proteção da vítima e para exasperar o valor de indenização fixado em sentença (ID 223897164).

Ausência de interesse do Ministério Público direto ou relevante na controvérsia.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025